Tribunal: TJSP
Processo: 1005480-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Pedido para que seja anulada a respeitável sentença, que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC – Cabimento em parte – Extinção que pode ser decretada após a intimação pessoal da parte (CPC, artigo 485, III, e § 1o), o que ocorreu em relação à coexecutada Leão Schechtmann Confecções LTDA – Coexecutada Georgia Schechtmann que

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Pedido para que seja anulada a respeitável sentença, que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC – Cabimento em parte – Extinção que pode ser decretada após a intimação pessoal da parte (CPC, artigo 485, III, e § 1o), o que ocorreu em relação à coexecutada Leão Schechtmann Confecções LTDA – Coexecutada Georgia Schechtmann que já havia comparecido ao processo - Falta de manifestação do exequente que não autoriza a extinção, sem julgamento do mérito, do processo - Sentença de primeiro grau que deve ser anulada, por error in procedendo (má aplicação da lei processual) - RECURSO PROVIDO EM PARTE.